Tribunal: TJSP
Processo: 2273753-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a realização de perícia contábil. Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, é necessário apoio técnico especializado para verificar o valor correto a ser executado. Impossibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois o setor foi extinto pela Portaria no 10.260/2023 deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a realização de perícia contábil. Havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, é necessário apoio técnico especializado para verificar o valor correto a ser executado. Impossibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois o setor foi extinto pela Portaria no 10.260/2023 deste E. Tribunal de Justiça. Complexidade do cálculo que exige realização de perícia contábil ou prova técnica simplificada. Recurso desprovido.